Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0709867-16.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL THIAGO FERREIRA DE LIMA, AZENATE FERREIRA DE LIMA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela parte recorrente em face de acórdão desta Turma Recursal que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos em razão de sua intempestividade. É o breve relatório. DECIDO. O recurso inominado não deve ser conhecido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Com efeito, tem-se que a situação em análise não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, o que leva ao não conhecimento do presente recurso. Forte nestas razões, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator